Tribunal: TJDFT
Processo: 0732851-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732851-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI AGRAVADO: SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DAYAN PIMENTEL SIMAS DECISÃO 1. O credor agrava das decisões da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0701877-77.2019.8.07.0007 – ids 71039452 e 103374481) que suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis, findo o qual, persistindo a ausência de bens, o feito será arquivado. Além o mais, estabeleceu o termo ad quem do prazo prescricional intercorrente em 01/09/26, nos moldes do CPC 921, §2o. Narra que o processo foi suspenso, conforme CPC 921, III, §1o, em 28/08/20 (id 71039452) e que, antes do transcurso de um ano, em 21/09/20, indicou bens do agravado que foram objeto de penhora (id 72833858), não impugnada, no rosto dos autos do Inventário 0009858-48.2012.8.07.0007, cujo valor constou do esboço da partilha. Alega ser indevida manutenção do prazo de suspensão do processo, em 19/10/20, pelo despacho id 75407992, mesmo tendo sido penhorados bens do devedor, sustentando a impossibilidade de início do prazo prescricional intercorrente. Requer o efeito suspensivo das decisões, até o julgamento do AGI 2. Em princípio, não vejo configurado o periculum in mora, considerando tratar-se de eventual prescrição quinquenal, com suposto termo final em 01/09/26. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR